Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705090-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL BERNARDI MARQUES AGRAVADO: DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa dos Agravados DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S.A. e CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator